Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc.
Religião Budista Honmon Butsuryu Shu do Brasil propôs esta Ação Rescisória contra a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, com o objetivo de ver rescindido o aresto proferido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no. 46567/2016, em que o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 6.144/92 e 6.422/94.
Em sede de tutela provisória, busca a concessão de efeito suspensivo ao julgado, além do deferimento, inaldita altera parte, de “Tutela Provisória Antecipada para, independente de caução, uma vez que já há o depósito prévio, oficiar o Cartório do Sexto Ofício desta Capital, para constar a presente ação junto à matrícula n. 50.709, fls. 120, Livro 02 para evitar perda do objeto e/ou envolvimento de terceiros”.
No mérito, pretende ver rescindida a “ADI-AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE de Cód. N. 46567/2016, por ofensa do acórdão da ação rescindenda diretamente à Constituição Federal em seu art. 2o, da Carta Magna por usurpação da competência dos Poderes Legislativo e Executivo Estadual; aplicação da Lei 8.666/93 de forma retroativa, violando o art. 5o caput e seus incisos XXXVI, XXII e LIV e como consequência, reconhecer a constitucionalidade das Leis 6.144/92 e 6.422/94”.
Subsidiariamente, deseja ver “reconhecida a procedência da presente ação, com fundamento no § 5o do art. 966, c/c inciso I do art. 927, ambos do CPC e também no § 2o do art. 102 da CF, em razão do acórdão da ação rescindenda ser contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em demandas repetitivas de efeito vinculante, no que diz respeito à norma declarada inconstitucional, por ser de efeitos concretos já exauridos e também tratar de ato 46 normativo não dotado de densidade, generalidade e abstração que pudessem ser submetidos ao controle de constitucionalidade, conforme já decidido nos processos: ADI 2630, ADI 416, ADI 1419, ADI 613, RE de ADI n. 1223554, ADI 842, ADI 4040, AG. REG. NO RE 1.005.954” (ID 44949952).
Foram anexados documentos (ID 43411146 a 43422467 e 44949958 a 44949980).
É o relato do essencial.
De acordo com a regra delineada no art. 26 da Lei no. 9.898/99, “a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória”.
Trata-se, inclusive, de regra proibitiva já declarada constitucional pelo Pretório Excelso (vide ADI 2154), e endossada em inúmeros dos seus julgados, como bem ilustra a transcrição feita abaixo, in litteris:
“(...). 1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99. 2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à modulação, proferida em controle concentrado. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Pretendendo a Autora da ação rescisória desconstituir a modulação dos efeitos estabelecida na ADI 4.876/DF, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2492 AgR, Relatora: Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJE 9.9.2019). Destaquei.
O fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, medida de todo inadmissível.
Nesses moldes, sabendo-se que a decisão proferida em sede de controle constitucional abstrato, como a combatida nestes autos, não pode ser desconstituída, muito menos via ação rescisória, inexiste outro caminho senão reconhecer o descabimento da demanda proposta e indeferir de plano a petição inicial.
Por todo o exposto e com fundamento no art. 330, inc. III e no art. 485, inc. I e VI, ambos do NCPC, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator